Tribunal: STF
Processo: HC 54208
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-03-23
Data de publicação: 1976-03-23

Ementa:
- Habeas corpus. Prescrição da ação penal inexistente, porque interrompida pela sentença condenatória recorrível. 
Réu revel. - Condenação à pena mais grave, em segunda instância, contra voto que absolvia o réu. - Necessária interposição de embargos infringentes, por parte de defensor dativo.. - Enquanto for possível a interposição de recurso ordinário, o defensor dativo deve fazê-lo, para cumprir o mandamento do art. 261 do Código de Processo Penal. 
Ordem de habeas corpus concedida em parte.